Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração e manteve decisão que julgou as contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em tomada de contas especial acerca de irregularidades no Programa de Remuneração Anual por Atingimento de Metas da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Daniele Paraiso de Andrade Schneider ao Acórdão 6348/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a seu recurso de reconsideração e manteve decisão que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante, os demais responsáveis e a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro acerca desta deliberação.